Tribunal: STF
Processo: Rcl 71418
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Buteri Comércio e Representações Ltda. contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região (TRT17), proferida nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000616-36.2020.5.17.0014, por alegado desrespeito à eficácia do que decidido na ADPF nº 324. 



     Buteri Comércio e Representações Ltda. alega que, na qualidade de tomadora de serviços, firmou contrato de representação comercial com empresa constituída por Cristiano Robers Junior. 



    Afirma que, por meio da ação em referência nesta reclamatória, Cristiano Robers Junior pleiteia a declaração de nulidade do contrato firmado e o reconhecimento de vínculo empregatício, com a consequente condenação ao pagamento de verbas trabalhistas relativas ao período no qual se fimrou contrato de representação comercial autônoma, conforme a Lei nº 4.886/65. No ponto, enfatiza que 



    “Cristiano Robers Junior, por iniciativa própria, optou por alterar a forma de prestação de seus serviços, deixando de ser empregado e passando a atuar como representante comercial autônomo, conforme contrato formalizado com a Reclamante, nos termos da Lei nº 4.886/65”. (e-Doc 1, p. 7) 



    Afirma que “o TRT-17 manteve a decisão de primeiro grau, reconhecendo o vínculo empregatício e desconsiderando os argumentos relativos à autonomia da vontade do prestador de serviço e à licitude do contrato de representação comercial” e, nessa medida, sustenta que “o TRT-17 desrespeitou os entendimentos vinculantes do STF sobre a validade de contratos de prestação de serviços em modalidades diversas do vínculo empregatício, afrontando diretamente os preceitos constitucionais e a liberdade de contratar” (e-Doc 1, p. 2).



    Pondera, ainda, que “a jurisprudência do STF já reconheceu que a competência para julgar disputas envolvendo representação comercial regida pela Lei nº 4.886/65 é da Justiça Comum.” (e-Doc 1, p. 8). 



    Requer 



    “1. Liminarmente, a concessão de medida cautelar para a suspensão dos efeitos e cassação imediata do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região nos autos da ação trabalhista nº 0000616- 36.2020.5.17.0014, com fundamento na violação da decisão do STF na ADPF 324 e no perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, diante da manutenção da decisão reclamada. 



    2. Ao final, a procedência da presente Reclamação Constitucional, para cassação definitiva do acórdão reclamado, assegurando a observância dos precedentes vinculantes deste Supremo Tribunal Federal, em especial a decisão proferida na ADPF 324, e o reconhecimento da licitude da relação de representação comercial entre a Reclamante e Cristiano Robers Junior e/ou preservação da competência da justiça comum para julgar o feito”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Firme nessa premissa e precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.



    A decisão do TRT 17 objeto da presente reclamação tem a seguinte ementa:



    “VÍNCULO EMPREGATÍCIO x REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. Presentes os requisitos caracterizadores da relação de emprego e constatando-se que a prestação de serviços não se deu nos moldes da Representação Comercial, como estabelece a Lei n.° 4.886/65, nega-se provimento ao recurso da reclamada para manter o reconhecimento do vínculo empregatício” (eDoc. 3, p. 2)



    Transcrevo a fundamentação da decisão do TRT 17, na parte de interesse:



    “A existência do vínculo deve ser analisada considerando-se a presença dos elementos caracterizadores da relação empregatícia, à luz da primazia da realidade. Assim, ainda que o reclamante não tenha registro no CORE, se efetivamente prestava serviços como um representante comercial autônomo, o simples fato de não ter o registro oficial não tem o condão de transformar o vínculo de natureza não trabalhista em vínculo empregatício pois, como dito, imperiosa a presença dos elementos caracterizadores do vínculo para que seja reconhecida a relação de emprego.



    Feitas tais considerações, passo à análise da alegada relação de emprego sob a máscara de representação comercial. A Lei n. 4.886/65, que regula as atividades dos representantes comerciais autônomos, dispõe que:



     (...)



    Autônomo é aquele que, embora prestando serviço de caráter permanente, não está obrigado a cumprir ordens do recebedor dos serviços (Aluysio Sampaio, citado por Francisco Meton Marques de Lima, em Elementos de Direito do Trabalho e Processo Trabalhista, Ed. Ltr., 3ª Ed., pag. 59). 



    O eminente professor Amauri Mascaro Nascimento, salienta que trabalhador autônomo é aquele que trabalha com absoluta autonomia em relação a quem presta serviços, sem qualquer subordinação, quer jurídica quer hierárquica, e, trançando um parâmetro entre trabalho autônomo (sem vínculo empregatício) e subordinado (com vínculo empregatício), conclui: "A diferença entre trabalhador subordinado e trabalhador autônomo recebe várias outras contribuições. Para alguns, autônomo é quem trabalhava por conta própria e subordinado é quem trabalha por conta alheia. 



    Outros sustentam que a distinção será efetuada verificando-se quem suporta os riscos da atividade. Se os riscos são suportados pelo trabalhador, ele será autônomo; porém se os riscos são suportados não pelo trabalhador, mas por aquele que se beneficia por seus serviços, o trabalhador será subordinado". 



    No caso vertente, é incontroverso que o reclamante trabalhou com carteira assinada até 2014 e que em 2015 os litigantes formalizaram o instrumento de contratação de representante comercial, sendo que de 2014 a 2015 houve continuidade na prestação de serviços, embora sem a referida formalização. 



    Emerge da prova oral produzida que não houve alteração na forma de trabalho com a contratação por representação comercial, isto é, o reclamante continuou exercendo a mesma rotina funcional mesmo depois da dispensa. 



    Embora as testemunhas tenham destacado que o reclamante passou a não mais registrar o horário de entrada e saída, foram uníssonas em atestar que ele continuou trabalhando de 8h às 18h, ocupando a mesma mesa e utilizando as mesmas ferramentas de trabalho.



    Antes da dispensa que ocorreu em 2014, o reclamante trabalhava com vendas por telefone e online, e assim continuou após o rompimento do contrato. 



    A única mudança que se observou na frequência do reclamante ao local de trabalho se deu em 2019, quando deixou de comparecer diariamente, sendo que a partir de 2018 a reclamada implementou algumas mudanças tecnológicas que permitiram o acesso aos sistemas operados pela reclamada a partir da residência dos funcionários.



    A prova testemunhal revelou ainda que não havia cobrança de metas nem mesmo na época em que o reclamante trabalhou com carteira assinada.



     Por todo o substrato probatório constante dos autos, constato que não houve qualquer alteração na forma da prestação de serviços do reclamante após o rompimento do contrato de trabalho, que inclusive continuou recebendo o mesmo percentual de comissão, só que sem os descontos legais decorrentes do contrato de emprego. 



    Ademais, uma vez admitida a prestação de serviços, passa a ser da reclamada o ônus de comprovar a ausência dos elementos caracterizadores da relação empregatícia, ainda mais quando o início da prestação de serviços ocorreu inclusive com a anotação da CTPS do reclamante. 



    Todavia, a prova dos autos não corrobora as alegações da reclamada. Isto é, não é possível extrair dos autos elementos que afastem a presença dos elementos caracterizadores da relação de emprego, dada a presunção que decorre do princípio da continuidade da relação empregatícia. 



    Desse modo, correta a sentença.



     Ademais, confirmado o vínculo empregatício, correta a condenação ao pagamento das verbas rescisórias descritas na sentença.” (e-Doc 3, p 9) 



    Verifico que a autoridade reclamada reconheceu o vínculo de emprego lastreado, principalmente, na subordinação da relação, desconsiderando o contrato de prestação de serviços de representação comercial firmado entres as partes (e-Doc 2, p. 262-264) e seus respectivos aditivos, sob a regência da Lei nº 4.886/65. 



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961, ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442/07, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 RG, restando consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos).



    Especificamente quanto à alegação de que as partes possuem “relação jurídica entre representante e representada comerciais”, o STF firmou entendimento em sede de repercussão geral (Tema nº 550 da RG), cuja tese transcrevo:



    “Preenchidos os requisitos dispostos na Lei 4.886/65, compete à Justiça Comum o julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes.”



    Havendo precedentes de observância obrigatória no sentido de que “[a] proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48) e da competência da Justiça Comum para “julgamento de processos envolvendo relação jurídica entre representante e representada comerciais, uma vez que não há relação de trabalho entre as partes” (Tema nº 550 RG), tenho que o pedido de reconhecimento de relação de emprego não descaracteriza a competência da Justiça Comum para se manifestar sobre a presença dos requisitos configuradores da relação jurídica estabelecida com fundamento na Lei nº 4.886/65, devendo a solução da presente reclamatória ser orientada, mutatis mutandis, pela ratio que informa o julgamento de controvérsias acerca da competência da Justiça Comum para apreciar a relação regida pela Lei nº 11.442/07. Vide:



    “Agravo regimental em reclamação. Transportador autônomo de cargas. Afronta ao que foi decidido na ADC nº 48/DF. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes. 2. A ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade. 3. A decisão reclamada, ao entender que cabe à Justiça do Trabalho a análise do preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº 11.442/07, viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADC nº 48/DF. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 51732 AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/8/22).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR DEMANDA ENVOLVENDO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADC 48. 1. No julgamento da ADC 48, o Supremo declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos nela dispostos, estará configurada relação comercial de natureza civil entre transportadores autônomos de carga e contratantes. 2. Compete à Justiça comum avaliar se estão ou não presentes os elementos caracterizadores da relação comercial disciplinada na Lei n. 11.442/2007. 3. Agravo interno provido para determinar-se a remessa dos autos de origem à Justiça comum.” (Rcl 53091 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: Nunes Marques, DJe de 28/9/22).



    Concluo pela aderência estrita do debate acerca da regularidade do contrato de representação comercial firmado entre as partes com o julgado nas ações paradigmas, e consequentemente pela incompetência da Justiça Trabalhista para se manifestar acerca da relação jurídica estabelecida entre as partes no período em que vigorou o referido contrato, conforme entendimento firmado na Corte no Tema nº 550 da RG. 



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar as decisões da Justiça do Trabalho nos autos do Processo nº 0000616-36.2020.5.17.0014, afastando o reconhecimento do vínculo de emprego relativo ao período abrangido pelo contrato de representação comercial autônoma, devendo os autos serem encaminhados à Justiça comum. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Tendo em vista os autos estarem tramitando atualmente perante o Tribunal Superior do Trabalho, à Secretaria para que inclua o Tribunal Superior do Trabalho como autoridades reclamada, devendo ser enviada cópia dessa decisão à referida Corte Superior para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Afaste-se o segredo de justiça sobre o trâmite desta reclamação, por não se identificar elementos a justificar o sigilo de atos praticados nos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente